Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732315-30.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JEOVÁ MAGALHÃES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “A” E “C”. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE MENOR. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Não há qualquer vedação a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado que não se relacionam com os fatos ora apurados, porquanto o artigo 478 trata de rol taxativo. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal. 3. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o crime foi cometido na presença de menor, diante da maior reprovabilidade da conduta. 4. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, considerando-se que o acusado chegou próximo ao exaurimento ao atingir a vítima em local de alta letalidade, ocasionando-lhe lesões, adequada a redução na fração mínima. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso VI, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, requerendo o redimensionamento da dosimetria da pena mediante a aplicação da fração, pela causa de diminuição da tentativa, em patamar superior a 1/3, sob o argumento de que as lesões sofridas pela vítima não ensejaram qualquer risco de morte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso VI, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse trilhar, a doutrina e a jurisprudência, de forma unânime, se posicionam no sentido de que o Juiz, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve ter como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. (...) Desse modo, verifica-se que a ofendida foi atingida em região de alta letalidade, isto é, no pescoço, e os fatos não se consumaram porque a vítima entrou em luta corporal com o réu e conseguiu fugir, o que evidencia que o crime se aproximou de sua consumação” (ID 58967964). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015